Tribunal: TJDFT
Processo: 0713081-22.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO MONTANTE DOS ALIMENTOS FIXADOS EM SENTENÇA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO APELANTE. COMPROVAÇÃO. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se é possível a redução do montante dos alimentos prestados pelo apelado a sua filha, fixados pelo Juízo singular.
2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades. 2.1. No presente caso verifica-se que a criança necessita de cuidados especiais, mantendo uma rotina semanal com muitas atividades e encontros com profissionais médicos, pois padece de Transtorno do Espectro Autista (TEA). Ademais, observa-se que o recorrente é servidor público federal e recebe remuneração bruta no valor de R$ 24.188,33 (vinte e quatro mil, cento e oitenta e oito reais e trinta e três centavos), não tendo demonstrado a existência de outros gastos.
3. Com efeito, não há razão para a pretendida reforma da sentença, pois o critério adotado pelo Juízo singular é proporcional e razoável. 3.1. Quanto ao mais o apelante não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, do ônus da prova a respeito da alegada impossibilidade de suportar a obrigação imposta. 3.2. Assim, ao sopesar o binômio necessidade da alimentada e possibilidade do alimentante, não há justificativa para a redução requerida pelo ora recorrente, mostrando-se razoável e proporcional a manutenção da prestação de alimentos no montante correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos mensais brutos do alimentante, com a dedução apenas dos descontos compulsórios.
4. Recurso conhecido e desprovido.